Tribunal: TJSP
Processo: 2261661-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO INCISO IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. No caso, o agravante comprovou que os valores bloqueados nas contas bancárias são provenientes de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO INCISO IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. No caso, o agravante comprovou que os valores bloqueados nas contas bancárias são provenientes de honorários advocatícios recebidos (caráter alimentar), os quais são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC. Ressalte-se que, no julgamento do EREsp 1.330.567-RS, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida, limitada ao teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. E não há elementos nos autos a evidenciar que as verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor superem o limite estabelecido. Observe-se que não estão comprovadas, neste instrumento, investidas a outros bens patrimoniais do executado para fazer valer o precedente da mesma alta Corte de Justiça no REsp 1547561/SP, sem prejuízo de reavaliação futura.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000006302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante RIVALDO MOREIRAS GOMES, é agravado JOSÉ
MANUEL MARCOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, com observação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo F. R. Santo Amaro - 3a Vara Cível
Juiz(a):
Fabricio Stendard
Agravante:
RIVALDO MOREIRA GOMES (executado)
Agravado:
JOSÉ MANUEL MARCOS (exequente)
Voto no 30.160
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
DESPEJO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA DO
DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
INCISO IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
No
caso,
o
agravante
comprovou que os valores bloqueados nas contas
bancárias
são
provenientes
de
honorários
advocatícios recebidos (caráter alimentar), os quais
são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC.
Ressalte-se que, no julgamento do EREsp 1.330.567-
RS, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
o entendimento de que a remuneração protegida pela
regra da impenhorabilidade é a última percebida,
limitada
ao
teto
constitucional
referente
à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. E não há elementos nos autos a evidenciar
que as verbas de natureza alimentar recebidas pelo
devedor superem o limite estabelecido. Observe-se
que não estão comprovadas, neste instrumento,
investidas a outros bens patrimoniais do executado
para fazer valer o precedente da mesma alta Corte de
Justiça no REsp 1547561/SP, sem prejuízo de
reavaliação futura.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por RIVALDO MOREIRA GOMES da decisão reproduzida a fl.
75, proferida nos autos do cumprimento de sentença (ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança) movida por JOSÉ MANUEL

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
MARCOS, que acolheu apenas parcialmente sua impugnação à penhora
de valores na conta bancária.
Sustenta o agravante, em síntese, que
embora o benefício previdenciário não tenha sido atingido, também é
impenhorável o valor de R$1.170,43 que remanesceu bloqueado em sua
conta bancária. Isso porque oriundo de contrato de honorários
advocatícios, cujo pagamento foi realizado por Francisco Ferreira Mendes
em 03/09/2019, comprovados pelo contrato de prestação de serviços e
cópia do cheque juntado (fls. 59/61 e 62 dos autos de origem,
respectivamente). Assevera a impenhorabilidade dos honorários do
profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo de rigor a
liberação integral dos valores. Pugna pela concessão de efeito ativo e, ao
final, pelo provimento do recurso (fls. 01/09).
Foi negada a tutela recursal antecipada
pedida (fls. 38/40).
Em contraminuta, a parte agravada
pugnou pelo seu improvimento alegando que não há prova cabal acerca
da origem do valor remanescente bloqueado, pois não trouxe cópia da
microfilmagem do cheque para comprovar o pagamento dos honorários
advocatícios (fls. 43/46).
É o relatório.
O agravo de instrumento comporta
provimento.
O agravante comprovou utilizar a conta-
corrente no 87459-0, agência no 0137 do Banco Itaú para recebimento de

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
benefício previdenciário e dos honorários advocatícios eventualmente
recibos como profissional liberal (fls. 22/24), na qual houve o bloqueio
judicial de R$2.170,43 (fls. 16 e 24).
Possível verificar que o crédito do
benefício previdenciário (R$1.149,11 fls. 23) não foi substancialmente
atingido pela constrição, pois o agravante sacou quase todo o valor antes
do bloqueio (R$1.000,00 fls. 22).
O douto Magistrado de primeiro grau
reconheceu a impenhorabilidade de R$1.000,00 por entender que apenas
esse valor foi efetivamente comprovado ser proveniente de honorários
advocatícios recebidos.
Porém,
respeitada
sua
convicção,
visível a impenhorabilidade também do saldo remanescente por ser fruto
de honorários advocatícios recebidos como profissional liberal (e pequeno
saldo residual do benefício previdenciário do executado).
Com efeito, o agravante demonstrou o
recebimento de R$1.000,00 por transferência bancária realizada em
04/09/2019 por Luiz Braz Girotto para pagamento de honorários
advocatícios (fls. 63/66 dos autos de origem).
Além dessa quantia, comprovou que em
03/09/2019 recebeu depósito em cheque de R$1.000,00 realizado por seu
cliente Francisco Ferreira Mendes para pagamento de honorários
advocatícios contratuais (fls. 56 dos autos de origem). O contrato de
prestação de serviços juntado demonstra a contratação do agravante para
defendê-lo no processo no 1094024-38.2016.8.26.0100 (fls. 29/31 deste
instrumento), ainda que não indique o valor contratado. Ademais, a parte

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
agravada não trouxe qualquer elemento concreto para infirmar a
idoneidade do cheque cuja cópia juntou o agravante (fls. 32 deste
instrumento).
Inegável, nesse contexto, que esses
valores bloqueados são provenientes de verbas de caráter alimentar,
sendo de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade e consequente
liberação do valor integral em favor da parte executada.
É sabido que o inciso IV do art. 833 do
CPC dispõe expressamente que são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Presume a lei que os honorários de
profissional liberal destinam-se à manutenção de quem os aufere, devendo
ser, portanto, impenhoráveis.
Ressalte-se que o C. Superior Tribunal
de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida, limitada
ao teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO
FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que
a
remuneração
protegida
pela
regra
da

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
impenhorabilidade é a última percebida - a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar
o
teto
constitucional
referente
à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem
tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados
em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014, DJe 19/12/2014).
No caso, não há elementos nos autos a
evidenciar que as verbas de natureza alimentar recebidas pelo agravante
superem o patamar estabelecido, de modo que a penhora pode afetar sua
subsistência, bem como de sua família.
Ademais, aquela C. Corte também
ampliou o alcance da impenhorabilidade prevista no revogado art. 649, X,
do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, X, do CPC/2015), entendendo
que abrange não apenas os valores depositados em cadernetas de
poupança, mas, também, em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. A propósito, essa a ementa
do referido julgado:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO
FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que
a
remuneração
protegida
pela
regra
da
impenhorabilidade é a última percebida - a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar
o
teto
constitucional
referente
à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados
em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos".
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014, DJe 19/12/2014).
Confiram-se, ainda, outros julgados
recentes daquela Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE.
DEPÓSITO
EM
CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. É impenhorável valor depositado em caderneta de
poupança até o limite de 40 salários mínimos,
devendo-se
ter,
quanto
a
esse
comando,
interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a
mitigação
dessa
ordem,
no
caso
de
pensão
alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude, o que
não se verifica no caso dos autos. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AgInt no AREsp 868.809/SE, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
03/08/2017, DJe 14/08/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados
em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado
em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido”.
(REsp
1666893/PR,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
13/06/2017, DJe 30/06/2017)
"PROCESSUAL.

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CPC
DE
1973.
APLICABILIDADE.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X,
DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal
será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos poupada alcança não somente as
aplicações em caderneta de poupança, mas também
as mantidas em fundo de investimentos, em conta-
corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de
acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
III - Recurso Especial improvido".
(REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe 28/06/2016).
Perfilhando
esse
entendimento,
já
decidiu esta Câmara:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 649, X, DO CPC. AGRAVO PROVIDO.
Segundo a orientação jurisprudencial da 2a Seção do
C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo
649, X, do Código de Processo Civil deve ser
interpretada de forma extensiva para se reconhecer
que a impenhorabilidade no limite de até quarenta
salários mínimos compreende "não apenas os valores
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda". Daí a
impossibilidade de prevalecer a constrição. A penhora
incidiu sobre valor depositado em conta corrente
bancária e alcançou montante inferior a esse limite;

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Agravo de Instrumento no 2261661-98.2019.8.26.0000
Voto no 30.160
logo, inadmissível a sua persistência (Agravo de
Instrumento
no
2258243-94.2015.8.26.0000,
31a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Antonio
Rigolin, j. em 01/03/2016).
Tampouco
houve
comprovação
de
esgotamento de tentativas anteriores para localização de outros bens
penhoráveis.
Bem por isso, considero inaplicável
neste recurso, por ora, a tese sufragada pela mesmo C. STJ no
julgamento do Resp 1.547.561-SP (Terceira Turma, Rel. Mina NANCY
ANDRIGHI, v.u., j. em 9/5/2017, em DJe 16/5/2017, grifo em negrito meu).
Deflui
desse
julgamento
que
a
relativização da impenhorabilidade não é solução genérica. Aplicar-se-á a
cada caso, mediante demonstração concreta nos autos, porém sempre
preservada a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família.
Dessa forma, sob qualquer ângulo que
se analise a questão, a penhora os valores bloqueados, provenientes de
verbas de caráter alimentar, não pode subsistir, pelo menos nas
circunstâncias do caso.
Observe-se, por fim, que praticados
atos tendentes a esgotar a localização de outros bens, poderá ser
reavaliada a mitigação da impenhorabilidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, com observação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator